Tribunal: TJPA
Processo: 0811807-41.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811807-41.2024.8.14.0401

APELANTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (CONSUMADA E TENTADA). AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13º c/c art. 14, II, 129, §13º e 147, caput, todos do CP, em concurso material, às penas de dois anos de reclusão e três meses e doze dias de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) verificar a necessidade de redimensionamento da pena aplicada aos crimes de lesão corporal consumada e tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas colhidas em juízo confirmam a materialidade e a autoria das lesões corporais praticadas contra as vítimas, sendo a palavra das ofendidas coerente e compatível com o exame de corpo de delito (CP, art. 155, caput).

4. Quanto ao delito de ameaça, contudo, a versão apresentada pela vítima mostra-se contraditória e desacompanhadas de outros elementos probatórios, impondo a absolvição do réu por insuficiência de provas, em observância ao princípio
in dubio pro reo
(CPP, art. 386, VII).

5. Na dosimetria, verificam-se equívocos na valoração das circunstâncias judiciais (CP, art. 59). A culpabilidade é reduzida, os motivos são neutros e o comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente (Súmulas 17, 18 e 19/TJPA). Redimensiona-se, de ofício, a pena do crime tentado de lesão corporal para sete meses e treze dias de reclusão, e a do crime consumado para um ano e um mês de reclusão.

6. Mantido o concurso material de crimes (CP, art. 69), totalizando um ano, oito meses e treze dias de reclusão, em regime inicial aberto (CP, art. 33, §§2º e 3º).

7. Concede-se, de ofício, a suspensão condicional da pena (CP, arts. 77 e 78, §1º), por preencher os requisitos legais, conforme precedentes do STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para absolver o apelante do crime de ameaça e, de ofício, redimensionar as penas aplicadas pelos crimes de lesão corporal qualificada (consumada e tentada).

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 33, §§2º e 3º, 59, 69, 77 e 78, §1º, 129, §13º, 147; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 245.372/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 02/10/2012; STJ, AgRg no AREsp 2268113/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/06/2023; TJSP, Apelação Criminal 1500193-62.2023.8.26.0574, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 28/02/2024; TJPA, Súmulas 17, 18 e 19.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso; corrigir, de ofício, as dosimetrias das penas do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Luiz Carlos de Souza, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 03 (três) mês e 12 (doze) dias de detenção, a serem cumpridas inicialmente em regime aberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §13º c/c artigo 14, inciso II, 129, §13º e 147,
caput
, todos do Código Penal, em concurso material, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a absolvição, por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto da sentença (Num. 29338462 - Págs. 2 a 4):

Não há dúvida de que o fato delituoso realmente ocorreu, pois as vítimas narram com precisão suas circunstâncias em audiência de instrução e julgamento de ID 124224128. Informou a vítima Sophya Helena Souza que no dia dos fatos estava assistindo a um jogo de vôlei (aos 02'22'' do ID 131422950), quando o acusado Luiz Carlos, chegou e foi para a sacada com a avó e a mãe da depoente para conversar e beber (aos 02'51'' do ID 131422950). A agressão ocorreu quando a depoente desceu para fazer pipoca com seu namorado e o tio a viu abraçada a ele (aos 03'08'' do ID 131422950) e a agrediu com um soco no rosto, especificamente no maxilar, o que causou sangramento na gengiva e deixou um hematoma (05'52'' - 06'37'').

A vítima Sônia Maria de Souza em audiência de instrução e julgamento confirmou ser irmã do acusado, Luiz Carlos (aos 01'20'' do ID 131422957) e que ela e seus dois filhos (Márcio e Sophya) moravam com sua mãe na época dos fatos (aos 01'52'' do ID 131422957). Declara que o acusado Luiz Carlos estava na casa de sua mãe para passar o Círio, vindo de Nova Timboteua (01'36'' - 01'42''), havendo, portanto, coabitação ainda que temporária. Relatou que o acusado Luiz Carlos chegou já estressado e alcoolizado (aos 02'39'' - 03'39' do ID 131422957') e o evento delituoso começou quando ele viu Sophya com o namorado e a chamou a casa de "puteiro" (aos 02'53'' - 03'12'' do ID 131422957).

No momento da agressão do acusado contra sua filha não estava presente, pois estava socorrendo sua mãe que passou mal, mas que confiou na palavra da filha e do namorado (aos 04'07'' - 04'54'' do ID 131422957) que relataram o ocorrido. Então a vítima pegou um pedaço de pau e bateu no carro do acusado que, em seguida, o acusado saiu do carro com um estilete e tentou perfurar o seu pescoço (aos 05'12'' - 05'17'' do ID 131422957) foi então que Márcio, seu filho, interveio, impedindo a agressão e desferindo um soco no tio (aos 05'33'' - 05'39' do ID 131422957'). Relatou ainda que foi ameaçada de morte pelo acusado devido a questões de herança da mãe (aos 10'56'' - 11'22'' do ID 131422957) com as seguintes palavras: "se tu fizesse a mamãe assinar alguma coisa, eu vou te matar" (aos 11'15'' do ID 131422957).

A testemunha do Ministério Público e da Defesa, Marcio Vinicius de Souza Duarte, em audiência de instrução e julgamento, declarou que ser irmão da vítima Sophya e filho da vítima Sônia e que, no momento dos fatos, estava em seu quarto jogando na internet quando ouviu uma discussão entre sua mãe e seu tio, ora acusado. Relatou que não presenciou diretamente o soco que o acusado deu em Sophya, sua irmã, mas ouviu os gritos dela e soube que havia sido agredida pelo acusado com um soco no rosto (aos 02'30'' - 02'34'' do ID 131422948).

Por fim, declarou que presenciou quando sua mãe saiu de casa com uma barra de ferro e bateu no carro do tio e em seguida, o tio saiu do carro com um estilete amarelo na mão, tentando perfurar o pescoço da mãe (aos 02'52'' - 03'13'' do do ID 131422948) e teve que intervir com um soco no rosto do acusado para defender a sua mãe, fazendo-o cair (aos 04'49'' - 04'54'' do ID 131422948). Confirmou que o acusado se levantou e tentou novamente agredir a mãe, realizando a testemunha uma nova intervenção (aos 04'30'' - 04'35'' do ID 131422948).

No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta coesa e harmônica com os demais elementos de prova produzidos nos autos. Na presente ação processual penal, os depoimentos colhidos em audiência, tanto das vítimas quanto da testemunha, apresentaram-se congruentes em suas essenciais, confirmando a materialidade e autoria delitiva. A coerência dos relatos e a confluência dos detalhes narrados pelos envolvidos, inclusive o laudo pericial (ID 117377773, pg. 21 e 22), reforçam a credibilidade do quadro fático, legitimando a valoração dos elementos acusatórios para o deslinde processual, neste sentido:

(...)

ameaça restaram suficientemente comprovados, eis que as declarações das vítimas estão em consonância com o conjunto probatório, nada constando dos autos que macule seus depoimentos que não possa este juízo dar o devido crédito.

Especificamente, as provas produzidas demonstraram a consumação do crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar. A vítima Sophya Helena Souza Duarte sofreu agressão física, que resultou em lesões corporais, conforme seu depoimento e o laudo pericial. Este ato, praticado pelo acusado, enquadra-se nas disposições do art. 129, § 13º do Código Penal Brasileiro, que trata da lesão corporal qualificada pela violência doméstica.

Adicionalmente, em relação à vítima Sônia Maria de Souza, as provas evidenciaram a consumação do crime de ameaça e a tentativa de lesão corporal, também no âmbito da violência doméstica e familiar. A ameaça, caracterizada pela intimidação de causar mal injusto e grave, foi devidamente comprovada por meio das declarações da vítima (art. 147 “caput” do CPB). A lesão corporal, por sua vez, não se consumou devido à intervenção de terceiro, elemento que se alheou à vontade do acusado, mas que não elide a tentativa do delito, conforme o art. 129, § 13º, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro.

A pluralidade de ações e a consequente multiplicidade de resultados jurídicos demonstram a ocorrência do concurso material de crimes, conforme o disposto no art. 69 do Código Penal. Cada um dos atos criminosos — a lesão corporal contra a sobrinha, a ameaça contra a irmã e a tentativa de lesão corporal contra esta última — decorreu de desígnios autônomos, ainda que inseridos no mesmo contexto de violência doméstica e familiar. A independência volitiva de cada conduta, mesmo que próximas no tempo e espaço, impõe o reconhecimento de crimes autônomos.

Dessa forma, a aplicação da pena deverá observar o cúmulo material previso no art. 69 do CP, somando-se as reprimendas impostas para cada uma das infrações, em respeito ao princípio da legalidade e à devida individualização da pena.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de depoimentos prestados na fase judicial, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes lesão qualificada, consumada, contra a vítima S. H. S. e, tentada, contra a ofendida
S. M. de S.

Destaco que a palavra das vítimas, substancialmente,
mantém-se as mesmas – quanto à tentativa de agressão contra a ofendida
S. M. de S
e a agressão com um soco contra a vítima S. H. S - e estão compatíveis ao contexto descrito pelo informante.

Quanto as alegadas contradições, como bem pontuou a d. Procuradoria de Justiça, não têm o condão de infirmar o conjunto probatório, uma vez que dizem respeito a detalhes periféricos, sem afetar a essência dos fatos.

Ademais, quanto ao crime do artigo 129, §13º do CP, a lesão sofrida pela vítima S. H. S, também, guardar consonância com o descrito no exame de corpo de delito Num. 29338422 - Págs. 21 a 22, que atesta ofensa à integridade física daquela (equimose em regressão de coloração amarelada mal delimitada de região infra labial a esquerda), por ação contundente.

Por outro lado, o mesmo não ocorre em relação ao crime de ameaça,
data máxima vênia
.

Ora, a vítima, extrajudicialmente, relata que foi ameaçada de ser furada com o estilete, pelo réu, com as textuais “
se vierem em cima de mim eu furo vocês
” (Num. 29338422 - Pág. 6).

Judicialmente, disse que a ameaça de morte proferida pelo acusado, foi em decorrência à questão de herança da mãe, com as seguintes palavras
: "se tu fizeres a mamãe assinar alguma coisa, eu vou te matar"
. (Num. 29338462 - Pág. 3).

A vítima S. H. S, não presenciou a ameaça contra sua mãe.

E o informante, extrajudicialmente (Num. 29338422 - Pág. 27), negou que o réu tenha ameaçado a sua genitora. E, judicialmente, nada falou a respeito (mídia de Num.29338453).

Nesse contexto, em que há antagonismo na palavra da vítima quanto ao delito de ameaça e não há provas outras para corroborá-la, o acervo probatório é insuficiente para a manter a condenação do apelante quanto ao citado delito, sendo imperiosa a absolvição do réu, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
, a teor do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Para corroborar:

APELAÇÃO. Lei nº 11.340/06. Lesão corporal leve e ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória. 1. Fragilidade do conjunto probatório. Declarações da vítima que, além de contraditórias, não foram corroboradas pelas provas produzidas ao longo da instrução criminal. Testemunha presencial que negou a ocorrência de ameaças e disse que as lesões provocadas pela vítima ocorreu acidentalmente. Narrativa que não se mostra inverossímil. Negativa do acusado. Ausência de elementos probatórios seguros capazes de estruturar um quadro de certeza quanto aos termos das imputações. Consagração do princípio in dubio pro reo. Absolvição de rigor. 2 . Recurso conhecido e provido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500193-62.2023.8 .26.0574 Avaré, Relator.: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 28/02/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/02/2024)

Assim, respeitado está, parcialmente, o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Desse modo, acolho, parcialmente, o pedido da defesa.

03 –
DOSIMETRIA DE OFÍCIO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 29338462 - Pág. 4 a 6):

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA – VÍTIMA SÔNIA MARIA DE SOUZA

a) Quanto ao delito previstos nos arts. 129 § 13º do CPB c/c art. 14 II todos do CPB. Inicialmente, de acordo com o art. 2º do Código Penal, a lei penal a ser aplicada a este fato deve ser a mais benéfica (tempus regit actum). A ação delituosa denunciada nesta ação penal decorreu em 06/10/2023, quando ainda não vigorava a nova redação dada pela Lei nº 14.994 de 2024 ao art. 129 §13º do CPB, que previa pena em abstrato de 1 ano a 4 anos de reclusão. A nova redação, introduzida pela Lei 14.994 de outubro de 2024, aumentou a pena para 2 a 5 anos, configurando-se, portanto, a hipótese de vedação à aplicação da lex gravitor (HC 132.854, rel. min. Marco Aurélio, j. 26-6-2018, 1ª T, DJE de 12-9-2018), portanto, considerando o que determina os artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a individualizar a pena:

A reprovabilidade da conduta consistente em tentar lesionar a vítima Sônia Maria de Souza sua conduta social; personalidade não auferida; os motivos do crime são injustificáveis; as circunstâncias são comuns ao tipo do delito; não há consequências extrapenais a serem consideradas; e nada consta de que a vítima tenha contribuído para a consecução dos delitos.

Em face das circunstâncias expostas, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 3(três) meses de reclusão.

Não há agravantes, atenuantes, ou causas de aumento de pena. Há a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CPB por se tratar de delito tentado razão pela reduzo a pena em 1/3 totalizando 10(dez) meses de reclusão.

Não existindo mais nenhuma circunstância agravante ou atenuante, nem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno a pena até aqui aplicada em definitiva e final em 10(dez) meses de reclusão.

(...)

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA – VÍTIMA SOPHYA HELENA SOUZA

De igual maneira, acordo com o art. 2º do Código Penal, a lei penal a ser aplicada a este fato deve ser a mais benéfica (tempus regit actum). A ação delituosa denunciada nesta ação penal decorreu em 06/10/2023, quando ainda não vigorava a nova redação dada pela Lei nº 14.994 de 2024 ao art. 129 §13º do CPB, que previa pena em abstrato de 1 ano a 4 anos de reclusão. A nova redação, introduzida pela Lei 14.994 de outubro de 2024, aumentou a pena para 2 a 5 anos, configurando-se, portanto, a hipótese de vedação à aplicação da lex gravitor (HC 132.854, rel. min. Marco Aurélio, j. 26-6-2018, 1ª T, DJE de 12-9-2018), portanto, considerando o que determina os artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a individualizar a pena:

A reprovabilidade da conduta consistente em lesionar a vítima Sophya Helena Souza restou evidenciada em grau mínimo. O réu é tecnicamente primário; nada restou apurado sobre a sua conduta social; personalidade não auferida; os motivos do crime são injustificáveis; as circunstâncias são comuns ao tipo do delito; não há consequências extrapenais a serem consideradas; e nada consta de que a vítima tenha contribuído para a consecução dos delitos. Em face das circunstâncias expostas, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 2 meses de reclusão, que a torno concreta em razão da ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – ART. 69 DO CPB Considerando a individualização das penas para cada delito e a ocorrência do concurso material de crimes previsto no art. 69 do CPB, a penalidade imposta ao réu, Luiz Carlos de Souza, será cumprida de forma cumulativa, observando-se a natureza de cada sanção.

Quanto às Penas de Reclusão: Pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13º do CPB) contra Sophya Helena Souza, e de lesão corporal tentada (art. 129, § 13º c/c art. 14, II do CPB) contra Sônia Maria de Souza, o réu é condenado à pena total de 2 (dois) anos de reclusão.

O regime aberto de cumprimento da pena de reclusão está estabelecido em conformidade com as diretrizes do artigo 33 do Código Penal, considerando o quantum da pena e a primariedade do acusado.

Quanto à Pena de Detenção: Pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput do CPB) contra Sônia Maria de Souza, o réu é condenado à pena de 3 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção. O regime aberto de cumprimento da pena de detenção está compatível com a sua natureza e com a pena aplicada, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

(...)<sic>

- Crime do 129 § 13º do CPB c/c art. 14 II todos do CPB.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivo e participação da vítima.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa
.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Nesse contexto, redimensiono a pena base ao mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase não foi reconhecida nenhuma causa agravante e/ou atenuante de pena, motivo pelo qual deve permanecer em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, foi reconhecida a minorante da tentativa e aplicada a fração de 1/3, no que arbitro a pena final em 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

-

Crime do 129 § 13º do CPB contra vítima S.H.S.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais:

motivos e participação da vítima.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, conforme apurou-se nos autos, de fato, permitem a valoração negativa já que pautado no machismo (STJ - AgRg no AREsp: 2268113 TO 2022/0396218-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023).

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Desse modo, realizo a diminuição proporcional da pena, reconduzindo-a para 1 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, a qual torno concreta em razão da ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Por fim, o juízo
a quo
, corretamente, aplicou a regra do concurso material de crimes, realizando a soma das reprimendas, devendo, agora, ficar em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, mantenho o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Inaplicável ao caso o artigo 44 do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido com violência.

De ofício, verifico que o réu, também, faz
jus
à benesse do artigo 77, pois: a punição é inferior a 02 anos; o condenado não é reincidente em crime doloso; as circunstâncias judiciais autorizam a concessão do benefício; e incabível é a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Suspendo, então, condicionalmente, a pena privativa de liberdade imposta ao apelante, pelo prazo de 02 anos, consoante o teor do §1° do artigo 78 do Código Penal.

Para ratificar:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FORMA INTERMEDIÁRIA. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DO MODO ABERTO. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ART. 33, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO PENAL. SÚMULAS 440 DESTE STJ E 718 E 719 DA SUPREMA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal estabelece que o condenado à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão poderá iniciar o cumprimento da reprimenda no regime aberto, observando-se os critérios do art. 59 do aludido diploma legal.

2. Fixada a pena-base no mínimo legal e sendo o acusado primário, não se justifica a imposição de regime prisional mais gravoso que o legalmente previsto.

3. A Suprema Corte, nos verbetes 718 e 719, sumulou o entendimento de que a opinião do julgador acerca da gravidade genérica do delito não constitui motivação idônea a embasar o encarceramento mais severo do sentenciado, e a exegese da Súmula 440 deste Superior Tribunal de Justiça é no mesmo norte. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRETENDIDO DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. AGENTE PRIMÁRIO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. Atendidos os requisitos exigidos pelo art. 77, do Código Penal, afigura-se viável a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis) na hipótese, sendo irrelevante o fato de tratar-se de crime cometido mediante grave ameaça exercida com emprego de faca.

2. Ordem concedida para estabelecer o regime aberto como o inicial de cumprimento da sanção aplicada ao paciente, bem como para determinar a suspensão condicional da reprimenda, devendo o Juízo da Execução competente estabelecer as condições para o cumprimento do benefício, mantidos, no mais a sentença e o aresto impugnado.

(HC n. 245.372/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2012, DJe de 11/10/2012.)

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso; corrijo, de ofício, a dosimetria do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/12/2025